Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, corroborados pelos demais elementos constantes nos autos.
2. Mantém-se a pena aplicada, eis que obedecidos os critérios legais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.